Tribunal: TJSP
Processo: 0076919-79.2013.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0076919-79.2013.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Amilcar Gaspar Mota
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0076919-79.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 46.868
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.868
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0076919-79.2013.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: AMILCAR GASPAR MOTA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 204/210) contra
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 1.040,
I) por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque, na hipótese, já teria havido a expedição de precatório
em 2001. Alegou que a matéria debatida se referiria à atualização da
condenação judicial após a expedição do precatório, ou seja, relativa ao
segundo momento de atualização do crédito devido pela Fazenda Pública,
questão que já teria sido julgada e decidida na ADIN 4357. Ainda, que não
haveria impedimento da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
Não há como conhecer do agravo.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, não atendendo, assim, o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0076919-79.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 46.868
3
da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma
a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à
possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo
o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. A
necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão agravada está
expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec. Em MS no
43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min. Regina Helena
Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)